Tribunal: TJMT
Processo: 1003408-16.2023.8.11.0059
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003408-16.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS SILVA - CPF: 062.773.341-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTINA MARTINS MARINHO - CPF: 813.683.051-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA
(ART. 157,
§ 2º, INCISO VII,
CP
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
NEGATIVA DE AUTORIA

–
DECLARAÇÕES
DOS
POLICIAIS
RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO
E IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA
DO LOCAL DOS FATOS
–
ACUSADO ENCONTRADO COM PARTE DA
RES FURTIVA
–
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SUFICIENTE
–
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO
DES
PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O

PARECER MINISTERIAL.

1.
Inviável a absolvição com fundamento na ausência de prova ou negativa de autoria, se o crime estiver demon
s
trado de forma induvidosa pelas palavras da vítima, co
r
roborada pelos depoimentos
dos policiais
que encontraram parte dos objetos rouba
dos na casa do

réu/
apelante
, bem como
pelas i
magens

das câmeras de segurança do local vitimado. A negativa de autoria isol
a
da, desacompanhada de qual
quer
prova

capaz de fragil
i
zar o édito condenatório, não é capaz de absolver o agente crimin
o
so, porquanto em franco descompasso com o teor do que elucida o art. 156
,
do CPP.

2.
A análise da isenção de cust
a
s cabe ao Juízo da Ex
e
cução Penal, pois é nessa fase do processo que é poss
í
vel e adequado avaliar a verdadeira situação financeira do acusado, conforme entendimento consolidado neste e. Tribunal.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

MATHEUS SILVA

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para con
dená
-lo nas penas do artigo 157, §

2
º
, VII, do Cód
i
go Penal (Fato I),
em concurso material (artigo 69, CP
) com o artigo 28,
c
a
put
, da Lei
n.

11.343/06
(Fato II)
,
à pena
de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
30
(
trinta)
dias-multa
e pena de prestação de serviços à c
o
munidade pelo período de 05 (ci
n
co) meses
(Id.
206876781
).

Inconformada, a defesa pretende a absolvição do apela
n
te, por insuficiência probatória para a condenação, nos te
r
mos do art. 386, inciso VII, do Có
digo de Processo Penal
. Pleiteia, ainda, a concessão dos b
e
nefícios da gratuidade da justiça
(I
d.
206876793
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo (
Id
.
206876796
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de
Justiça opinou pelo des
provimento do recurso (I
d.
212809173
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de i
m
pugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requ
i
sitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manej
a
do pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante requer
sua a
b
solvição quanto ao crime de roubo imputado na denúncia, ao argumento de que as provas colhidas não se mostram suficientes ao juízo condenat
ó
rio
.

I –
Do pleito absolutório
.

Pretende a defesa a absolvição do crime de roubo, por
i
n
sufic
i
ência
probatória.

A denúncia descreve o seguinte evento delitivo:

“(...)
Fato I – Roubo

No dia 11 de agosto de 2023, por volta das 15h30, em estab
e
lecimento comercial denominado “
Super
Adega” local
i
zado na Rua S 10, nº. 159, em Confresa/MT, o denunciado MATHEUS SILVA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em uma ga
r
rafa de Whisky “
Johnnie

Waloker

Red

Label
”, 35 (trinta e ci
n
co) carteiras de cigarros de diversas marcas, 01 Isqueiro Bic cor branca, além do valor aproximado de R$ 400,00 (quatr
o
centos reais), mediante grave ameaça empr
e
gada com uso de arma branca do tipo faca, em desfavor de CRISTINA MARTINS MARINHO, funcionária do estabelecimento comercial, cons
o
ante boletim de ocorrência n. 2023.225985 e termo de exibição e apreensão de id 126570492.

Fato II – Posse de droga para consumo pessoal

No dia 11 de agosto de 2023, por volta das 21h26, em res
i
dência particular, localizada na Chácara próximo ao lixão, no PA Independência I, zona rural de
Confresa-MT, o denunci
a
do MATHEUS SILVA com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, tinha em depósito, para consumo pe
s
soal, 01 (uma) porção média de substância análoga a mac
o
nha, sem autorização, conforme Boletim de Ocorrência nº. 2023.226290, termo de apreensão de id. 126570492 e laudo pericial de id 126570506.

Segundo apurado nos autos, na data dos fatos a vítima Crist
i
na Martins Marinho estava em seu local de trabalho, no S
u
permercado Adega, quando entrou o denunciado com um capacete na cabeça, portando uma faca de açougue e anunc
i
ou assalto.

O acusado disse à vítima que se ela não reagisse não lhe aconteceria nada, porém exigiu que ela lhe desse o dinheiro do caixa, uma garrafa de whisky e algumas carteiras de ciga
r
ro. Após subtrair os objetos e o dinheiro, o denunciado
evadi
u
se
do local em uma motocicleta Honda Biz vermelha.

Na sequência, a vítima acionou a polícia que, de posse das imagens captadas das câmeras de segurança do estabelec
i
mento, ide
n
tificou o denunciado como o autor do roubo.

Em diligência na residência do denunciado, os policiais enco
n
traram

os objetos subtraídos do estabelecimento comercial, além de uma porção média de

material análogo a maconha
”

(
Id
.
206876703
).

A materialidade delitiva está comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito (Id.
206876194
),

boletins
de ocorrência n.
2023.226290 e n. 2023.225985
(
Id
s
.
206876197 e 206876198
),

termo de ex
i
bição
e apreensão (Id.
206876650
),
Relatório Técnico Policial n. 2023.13.66554 (Id. 206876658),
Laudo Pericial n. 523.3.10.0131.2023.131022-A01 (Id. 206876671 – p. 212-219),
termo de e
n
trega (Id. 206876678),
Laudo Pericial n. 523.1.02.0131.2023.13
1022
-A01
(Id. 206876680)
que confirmou que o material periciado
tratava-se
de mac
o
nha, além dos
depoimentos colhidos ao longo da instrução process
u
al.

No tocante à autoria, as provas obtidas ao longo da in
s
trução processual demonstram, com a certeza necessária, a responsabilid
a
de penal
do
ap
e
la
n
te.

Durante a fase inquisitiva, o apelante
MATHEUS SILVA

utilizou-se do seu direito de se manter em silêncio.
Já sob
o crivo do contrad
i
tório
,

negou a autoria dos crimes
pelos quais foi condenado
, afi
r
mando:

“(...)
Foi o seguinte, nesse fato, dia 11 eu trabalho na saída perto da chácara onde eu moro, há uns dois quilômetros há um posto de molas, eu trabalho ali e já tem mais ou menos uns seis meses, quando eu
tava
na rua, cinco, seis meses. E ne
s
se dia eu fui
pra
casa. Quando eu cheguei em casa, por volta de umas cinco e meia, cinco e meia mais ou menos, quando eu cheguei lá já tinha um rapaz com o nome Bruno, que trabalh
a
va junto comigo,
só
porém não
tava
indo
pra
oficina. Ele
tava
lá em casa, mai
s a esposa dele
e eu fui
pro
banheiro t
o
mar um banho
. Quando eu fui tomar banho,
que eu entrei
pra
dentro do meu quarto, a PM chegou
. A
PM já chegou lá em casa, já entrando
.
No começo eles não respeitou ninguém lá em casa, não respeitou ninguém, já chegou daquele jeito e já foi com f
u
zil
pra
dentro do meu quarto
. Eu
t
ava
no quarto e me ti
rou
pra
fora.
Quando eu cheguei lá fora eu vi que o Bruno não estava lá, pensei que estava até dentro da
viatura
e eu perguntei
pro
policial
‘
cadê o outro rapaz
’
e ele falou que não tinha outro r
a
paz
.
De início ali ele já foi perguntando por essas coisas, até então eu falei ‘eu não sei seu polícia, não sei a que o senhor está se referindo’ e ele f
a
lou ‘do uísque que você roubou, tem a filmagem’. Eu pedi
pra
ver a filmagem. Ele me mostrou a fi
l
magem, eu falei ‘moço, esse aí não é eu’ e ele falou que eu t
i
nha roubado, que a mulher tinha me reconhecido, que eu estava de capacete com a viseira aberta e a mulher tinha me reconhecido, era eu, e queria que eu assumia, aí o policial e
n
trou até dentro da minha casa. Aí dentro da geladeira estava uma garrafa de uí
s
que, parece, se não me engano,
Red

Label
, e umas carteiras de cigarro em cima da mesa, que esse Bruno deixou lá em casa, que ele é mais amigo do meu irmão. E foi apreendido lá em casa na revista, foi aprendido uma quantid
a
de de droga pequena, análoga à maconha, que o policial j
o
gou. Na hora da apreensão dessa droga, ele
tava
conversando com meu irmão, ele falou que ia deixar essa droga do Diego, que a droga é do meu irmão.
Que meu irmão é usuário de m
a
conha e deixaram essa droga lá, só que
,
porém
eles levaram essa droga e implantaram essa droga em mim e me levaram para trás da casa, minha família toda abordada,
eles me levou
para trás da casa na parte mais escura eles chegaram lá em casa, já eram a quase seis horas da tarde e ficou até umas o
i
to, nove horas lá em casa comigo.
E referente também, o pol
i
cial Rafael falou que a moto que foi apreendida foi uma Biz de cor preta. A minha Biz não é de cor preta, a minha Biz é de cor vermelha, que é da minha mãe.
Juiz
: O senhor nega o fato e
n
tão?
Matheus
: Sim senhor, eu não cometi isso seu juiz.
(...)
MP
:
Matheus, na verdade essa é a questão da moto mesmo, acho que a gente deve ter se confundido na hora de falar, mas a moto que foi apreendida foi a vermelha mesmo, pelo que e
s
tá aqui no processo. Eu
não tenho nenhuma
pergunta
. B
as
i
camente pelo que eu estou entendendo do seu depoimento, você diz que esse cigarro e essa garrafa de whisky que foi apreendida na sua casa, na verdade é de um rapaz chamado Bruno.

Matheus
:
Bruno (...)
, senhora, que eu emprestei a m
o
to, que nem
eu disse
no meu outro depoimento, eu peguei o carro, eu vim aqui
pra
prainha e estraguei o carro e deixei m
i
nha moto com ele e ele estava cometendo esses del
itos
. Só que em nenhum momento, em nenhum instante, eu estava c
i
ente que ele estava cometendo. Se por acaso a civil tivesse
, que a
civil sabe onde eu moro
, eu
nasci e criei dentro dessa cidade, ele sabia onde é que era a
chácara.
Se eles tivessem ido lá em casa e falado, eu tinha levado eles até o
cara
, mas em nenhum momento eles chegou a comunicar nada.

Só no dia da minha prisão que eles foi falar. Eles falam dessas ro
u
pas que eu fui
no

bueiro
, que eu fui lá, enganei. Ó,
os policiais chegou
lá em casa, o policial chegou daquele jeito, já arrebe
n
tando, batendo e querendo essas roupas, eu falei,
‘
ó, eu não sei
’
. Aí o policial falou que sabia que eu morava, que eu morei ali ao setor da saúde, eu morei ao lado do supermercado. Eu falei, eu joguei dentro do
bue
i
ro
, eles pediram
pra
me levar até um
bueiro
e foi aonde eu levei, que era do lado da minha casa, que eu morei na casa de aluguel
ali, antes de ir
pra
cháca
ra. E lá
na chácara, onde quem mora,
é o meu
irmão.

MP
:
E essa droga
você disse que é do seu irmão, é isso?
Matheus
:
A dr
o
ga a droga foi encontra
da, eu
acho que não dá nem cinco gr
a
mas de maconha
, e e
ra do meu irmão. O policial falou que ia deixar a droga para ele
, falou
lá em casa para ele
. Só
que aí
, quando chegou na PM ainda
o policial falou que era para ter deixado a droga do Diego lá. Aí falou já que está aqui é do M
a
teus agora.
(...)
Defesa
:
O senhor é r
éu
confesso em outros crimes de outros processos anteriores, já?
Matheus
:
Doutora, todo crime que eu cometi eu fui real confesso. Todos. Todos
os
B.Os
.
Defesa
:
Então, assim, o senhor confessa também que já teve crimes anteriores, o senhor já confessou que foi mais ou menos próximo a isso, né?

E dessa vez o senhor fala que o senhor não
tava
lá, né?
Matheus:

Não cometi, não c
o
meti.
Defesa
:
Entendi. Essa droga que o senhor fala é do i
r
mão do senhor, certo?
Matheus
:
Sim.
Defesa
:
O senhor tem algum vício? O senhor tem algum
?
Matheus
:
Eu fui usuário de
entorpecente, crack,
na época que eu cometi roubo, eu fui
d
e
pendente
químico mais ou menos uns cinco anos, doutora, mas já tem mais ou menos três, quatro anos que eu me libe
r
tei, não uso, não bebo.
Único vício
que eu fumava ainda era

cigarr
o
,
mas drogas e bebida eu não bebo (...)” (Id. 214713188).

Em que pese a negativa de autoria,
as demais provas o
b
tidas apontam para a autoria delitiva do apelante,
estando
a tese defensiva
dissociada d
o acervo probatório carreado aos autos
.

Nesse contexto,
quando o
uvida em Juízo, a vítima
Crist
i
na Martins Marinho
confirmou as declarações prestadas

perante a
autorid
a
de polic
i
al, declarando:

“(...)
Aconteceu o seguinte: eu tinha recém-chegado, porque eu trabalhava no período da t
arde, aí
eu estava repondo
os freezer
, em seguida entrou esse rapaz
, rapaz lá de capacete com a viseira escura. Aí eu
fui me aproximar, achando que era algum cliente. Foi quando ele falou para
mim
não re
a
gir, que era assalto, e tirou uma faca
. Aí eu fiz
movimento de
sair na porta, ele falou assim: Não, vai para o caixa, eu não vou fazer nada com você, mas eu quero todo o dinheiro. Aí eu passei
, o
que ele foi pedindo, eu fui passando para ele.
(...)
MP
:
Você lembra o que foi que ele levou do estabelecime
n
to? Cristina:
Lembro sim. Foi um whisky cavalo branco, o outro whisky eu não lembro, e cigarro, o dinheiro que e
s
tava no caixa e o isqueiro
. Um isqueiro só.
MP
:
E você ch
e
gou a ver quem era? Você consegue identificar?
Cristina
: Eu não consigo identificar, igual eu estou falando, ele estava de capacete escuro, eu não consigo saber quem é a pessoa. E no mome
n
to, eu fiquei muito nervosa também, eu não tinha como ident
i
ficar.

MP
: E você viu a faca, então? Você chegou a ver a faca, não é?

Cristina
:
A faca, eu cheguei a ver.
(...)
Defesa
:
Dona Cristina, eu tenho apenas duas perguntas para fazer p
a
ra a senhora. A senhora foi chamada à Delegacia para rec
o
nhecer o suspeito depois do ocorrido?
Cristina: Não.
Defesa
:
Não foi chamada, não é?
Cristina
: Não, eu não fui chamada, só que quando eu cheguei lá, disse que ainda não tinha ch
e
gado com ele na Delegacia. Me pediram para
mim
retornar p
a
ra casa, que depois me chamavam. Aí, todas
as
vezes, eles falaram que era para mim ir, que eu tentava chegar lá, não coincidia da gente se ver. Eu não cheguei a ver o suspeito.

Defesa
: Então a senhora não chegou a fazer o reconhecimento de certo, não é?
Cristina:
Não, não.

Não cheguei a fazer, não.

Defesa
:
E os policiais perguntaram a senhora sobre alguma característica física que o suspeito tinha na época, cabelo, mão, coisa?

Cristina
:
Sim, me perguntaram, mas igual eu f
a
lei, estava de capacete, roupa de camisa longa, não tinha c
o
mo identificar, não tinha como eu passar nada.

Defesa
:
A única coisa que a senhora identificou que era apenas uma pessoa numa moto, com capacete? Cristina: Isso, capacete preto, escuro. E estava de moto porque
o estabelecimento que eu
trabalho
tem
câmera, foi quando registrou que ele estava n
uma B
iz
” (
sic
do Id.
206876774
)
(grifos meus)
.

In
casu
,
embora a vítima não tenha identificado ou r
e
conhecido o apelante, as câmeras do estabelecimento registraram o ve
í
culo utilizado por ele, uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, pertencente à Luciana da Silva Mendo
n
ça, genitora do acusado, a qual, ao ser ouvida em juízo
,
confirmou tal propriedade
, acrescentando, inclus
i
ve, que emprestava o veículo apenas para seu filho ir ao fórum assinar a d
o
miciliar e que, em uma única ocasião que o filho emprestou a motocicleta para terceiro, o fez buscá-la
imediatamente (Id
. 206876773
).

Ouvidos em juízo, os Policiais Civis
Adão Delgado d
a Silva
e
Raphael
Carrelo
d
a Costa
, declararam, em resumo, que
o apelante
já vinha praticando uma

série de roubos e que a Polícia Civil já tinha identif
i
cado o réu, por meio da placa da

motocicleta Honda
Biz
usada por ele e através do uso de uma camisa branca por fora e uma

vermelha por dentro, que já teriam sido usadas no roubo a outro estabelecimento.
As testemunhas a
crescentaram que as câmeras de vigilância capturaram a placa da moto, mas a placa já

parecia cortada, para dificultar a identificação. Ainda diss
e
ram que, no período noturno,

foram informados que a Polícia Militar tinha re
a
lizado a prisão do “Goguento” em uma

chácara próxima ao lixão de Confresa, ocasião em que apreenderam o capacete, a moto, um

tênis da marca Fila, que
o ac
u
sado
usava e que é visualizado nas imagens da câmera. Por fim,

os agentes afirmaram que o acusado lhes disse que falaria para o juiz que e
m
prestou a moto

para um “
noiado
” (
sic
) e que colocaria a culpa dos roubos nesse indiv
í
duo.

Em depoimento, os Policiais Militares
Ricardo d
e Souza
Carvalhães
de Oliveira
e
Giovane Barbosa Aragão
, r
e
lataram que estavam em patrulhamento e foram até o local, após serem sol
i
citados. Ao chegarem, os p
o
liciais analisaram as imagens capturadas pela câmera de vigilância do estabelecimento comercial, e, por meio de detalhes da motoc
i
cleta utilizada, identificaram Matheus, inclusive porque pouco tempo antes dos fatos em ju
l
gamento, ocorreram outros roubos de igual característ
i
ca. Acrescentaram que ao encontrarem Matheus em uma chácara, o réu e
s
tava com os produtos do roubo, além de uma porção de mac
o
nha.

Necessário salientar que embora as testemunhas consi
s
tam nos policiais militares e civis que diligenciaram na ocorrência, esta pec
u
liaridade não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoime
n
tos, tampouco elide o valor probat
ó
rio dos seus relatos judiciais, máxime quando prestados media
n
te o compromisso legal de que trata o art. 203
,
do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que aos age
n
tes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o réu na tran
s
gressão, assim como ocorre na hip
ó
tese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe
que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para suste
n
tar a co
n
denação criminal
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Observa-se que os mencionados policiais prestaram depoimentos coerentes, firmes e ricos em detalhes nas duas fases do feito, descrevendo minuciosamente as circunstâncias em que se deu a prática do delito.

Dessa forma, a seus testemunhos deve-se atribuir, sim, especial valor probatório, na medida em que nada emergiu dos autos que indicasse desses policiais intenção de prejudicar o apelante, cabendo considerar, de resto, que eventual prova em sentido contrário incumbiria à defesa, nos termos do art. 156 do CPP.

Não por outra razão, a jurisprudência pátria desde há muito fixou o entendimento de que não se pode desmerecer as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo

pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996).

Há, portanto, que se conferir credibilidade às inform
a
ções c
o
lhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos a
u
tos.

Analisando as provas apresentadas, fica claro que o a
u
tor do crime não apenas participou desse delito específico, mas também se e
n
volveu em vários outros crimes semelhantes, inclusive utilizando a me
s
ma motocicleta em outros roubos, assim como a faca, conforme indicado no
rel
a
tório técnico policial n. 2023.13.66554
(Id. 206876670 – p. 145-190).

Além disso, o apelante foi preso em posse da motocicl
e
ta, do capacete e dos objetos do crime, além de toda a ação delituosa ter sido captada pelas câmeras de segurança, conforme demonstra o relatório polic
i
al.

O fato de os bens surrupiados terem sido apreendidos logo após o crime na posse do apelante, já induz ser ele autor do crime, não merecendo ter acolhimento sua tese. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
ROUBO
MAJORADO (ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR TER SIDO O RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES E CORROBORADAS EM JUÍZO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO
.

1. Nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que não são observadas as formalidades mínimas previstas no antes citado dispositivo legal e não existem outras provas independentes a embasar a condenação, impõe-se a absolvição do Acusado.

2.
In
casu
, as instâncias de origem não fundamentaram a condenação com base apenas nos reconhecimentos efetuados pela Vítima na fase inquisitorial e em juízo, porquanto lançaram mão de provas independentes, qual seja, os testemunhos da Vítima e dos policiais reportando o fato de que a res furtiva foi encontrada na posse direta do Réu poucos dias após o cometimento do delito
(o crime ocorreu em 23/11/2017 e a apreensão da motocicleta em 25/11/2017).

3. É possível o estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que o indicado pelo quantum da reprimenda (no caso, o fechado para condenações inferiores a 8 anos de reclusão), quando se verifica a gravidade concreta do delito, a revelar a maior reprovabilidade da conduta.

4. Agravo regimental
desprovido

(grifos meus).

Ademais, verifica-se que a defesa sequer trouxe eleme
n
tos probatórios aptos a sub
sidiar a afirmativa do apelante,
que tentou ex
i
mir-se da responsabilidade criminal, alegando que os itens apreendidos pertenc
i
am a Bruno e que este teria pedido a moto emprestada. No entanto,
tal al
e
gação
foi considerada apenas uma tentativa de autodefesa, pois suas declarações estavam dissoci
a
das das demais provas nos autos.

Em momento algum a defesa trouxe o indivíduo apontado como Bruno para ratificar a versão narrado pelo acusado. O Bruno foi criado e simplesmente desapareceu da casa, juntamente como sua mulher. E ninguém viu
este desaparecimento de duas pessoas. Nem mesmo o irmão do réu afirmou sobre a existência de Bruno. Nem a mãe do apelante falou sobre o Bruno. Aliás, ela disse que seu filho emprestou sua moto
cicleta apenas uma única vez, embora o veículo tenha sido visto em outras situações de crime.

Em que pese a negativa do réu, sua versão, além de fantasiosa, restou francamente isolada nos autos, merecendo ser desprezada.

Nesse ponto, ressalta-se que o art. 156
,
do Código de Processo Penal
,
determina que a prova da alegação incumbirá a quem
as
f
i
zer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confi
r
mar a versão apresentada (CPP, art. 189), o que não ocorreu
in
casu
.

II -
Da
almejada
gratuidade da justiça
.

O último pedido de reforma da r. sentença versa sobre a co
n
cessão do benefício da gratuidade de justiça.

Sobre a concessão de assistência judiciária gratuita, s
a
be-se que a penalização em custas processuais constitui consectário da pr
ó
pria condenação criminal, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal,
verbis
:
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incide
n
te ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Ademais, entende-se que a análise quanto
à
eventual suspensão de sua exigibilidade, ainda que a parte apelante seja assistida p
e
la Defensoria Pública Estadual, é de competência do Juízo da Execução P
e
nal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. De acordo com a jurispr
u
dência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Pr
o
cesso Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratu
i
ta, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (
AgRg
no
AREsp
n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA,
DJe
4/9/2014).2.
O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não importa, automatic
a
mente, na concessão dos benefícios da assistência judic
i
ária gratuita
, sendo indispensável, para tal finalidade, o preenchimento dos requisitos previstos em lei.

3. Agravo reg
i
mental a que se nega provimento”
(grifos meus)

(
AgRg
no REsp n. 1.732.121/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado e
m 19/6/2018,
DJe
de 28/6/2018)
” (grifos meus)
.

Em casos semelhantes, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defens
o
ria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pag
a
mento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Exec
u
ção
.
(N.U 1002694-78.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
”
.

“(...) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas process
u
ais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, co
m
petente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados
.
(N.U 0002879-04.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câm
a
ra Criminal, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)
”
.

“(...)
A pretendida isenção do pagamento das custas process
u
ais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento ad
e
quado para aferir a real situação financeira do agente (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.
0018)
.

(N.U 1007601-91.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023
,
Publicado
no DJE 31/01/2023).

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Super
i
or Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício, não há se falar em afastamento, tampouco suspensão da exigibilidade das custas processuais, por esta via recursal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer mini
s
terial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso defensivo, mantendo a conden
a
ção, conforme pr
o
latada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024